Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA NA INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. DESNECESSIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, com base no art. 485, III, do CPC, ao fundamento de que a parte autora deixou de indicar o depositário fiel do bem, mantendo o processo paralisado por mais de 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação de depositário fiel caracteriza inércia processual apta a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III, do CPC exige, como condição para extinção do processo por abandono, a omissão da parte quanto a atos essenciais ao seu andamento por mais de 30 dias, após prévia intimação pessoal para suprir a falta.
4. A indicação de depositário fiel, embora determinada pelo juízo, não configura requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, tampouco à efetivação da medida liminar, à luz dos arts. 319 e 320 do CPC e do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969.
5. A omissão relativa à diligência acessória e não exigida legalmente não configura abandono de causa e não pode fundamentar, por si só, a extinção do feito sem julgamento do mérito.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a ausência de indicação de depositário ou preposto não obsta o prosseguimento da ação e tampouco enseja indeferimento da petição inicial ou extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 485, III e §1o; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1954090, APC 0703835-92.2024.8.07.0017, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05.12.2024, dje 21.01.2025;TJDFT, Acórdão 1344216, APC 0701180-46.2021.8.07.0020, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.05.2021, dje 07.06.2021.